Tribunal: TJSP
Processo: 1028138-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOXE EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA QUE PUDESSE IMPACTAR NA ATIVIDADE COMERCIAL QUE A APELANTE BUSCAVA REALIZAR NO LOCAL
- Restando claro que as questões suscitadas para o fim do reconhecimento do inadimplemento contratual da parte adversa não foram devidamente comprovadas como existente

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BOXE EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA QUE PUDESSE IMPACTAR NA ATIVIDADE COMERCIAL QUE A APELANTE BUSCAVA REALIZAR NO LOCAL
- Restando claro que as questões suscitadas para o fim do reconhecimento do inadimplemento contratual da parte adversa não foram devidamente comprovadas como existente (ausência de loja âncora, atraso na entrega da infraestrutura, modificação do projeto original) e, sendo certo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sequer a data de início de suas atividades no local, tampouco qual seria esta e eventuais lucros e prejuízos suportados, para que fosse verificada a verossimilhança do quanto alegado, não há como acolher o pleito indenizatório decorrente de suposto insucesso do empreendimento, o qual não restou demonstrado.
RECURSO IMPROVIDO.